Tribunal: STF
Processo: HC 83501
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-29
Data de publicação: 2003-10-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO: PRESCRIÇÃO
SUPERVENIENTE.
I. - Caso em que, deferida a extradição, ficou
suspenso o processo em razão de pedido de refúgio formulado pelos
extraditandos, suspensão que decorre da lei que regula o pedido.
Resolvido este, foram interpostos embargos de declaração que
impediram a entrega do extraditando ao Estado requerente.
II. -
Interrupção da prescrição, pela lei estrangeira, com a prisão do
extraditando.
III. - H.C. indeferido.